Tribunal: STF
Processo: RHC 217006
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de estupro de vulnerável. Prisão domiciliar. Sala de Estado-Maior. Não se conhece de habeas corpus cujo pedido se limita a reproduzir, sem inovação de fato e/ou de direito, os fundamentos de writ anterior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Vistos etc. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por César Augusto Gesswein contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra da Ministra Laurita Vaz, que negou provimento ao agravo regimental no HC 728.885/RS (evento 20).



    O Recorrente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal).



    Extraio do acórdão recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONTRA TRÊS CRIANÇAS. DIVERSAS VEZES. RÉU ADVOGADO. NA AUSÊNCIA OU INEXISTÊNCIA DE SALA DE ESTADO MAIOR, POSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO EM DEPENDÊNCIA ESPECIAL, APARTADO DOS DEMAIS DETENTOS. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF E DO STJ. INSURGÊNCIA CONTRA SUPOSTAS DEFICIÊNCIAS DO LOCAL. CONCLUSÃO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA DESCONSTITUI ARGUMENTO DEFENSIVO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que "'a existência de vaga especial na unidade penitenciária, desde que provida de instalações condignas e localizada em área separada dos demais detentos, atende à exigência da Lei n. 8.906/1994 (art. 7º, V, in fine)" (STF, Rcl 19.286 AgR, rel. Ministro CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/3/2015, DJe de 2/6/2015)" (AgRg no RHC 157.511/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).



    2. No caso, o Tribunal de origem foi peremptório ao afirmar, em síntese, que o Estado do Rio Grande do Sul não conta com Salas de Estado Maior, e que, sempre que pessoas são presas e preenchem os requisitos para ocupar tal espaço são recolhidas à Penitenciária Estadual de Canoas I. A Corte a quo registra também que o Agravante se encontra separado dos demais detentos, recolhido em Cela Especial, que guarda plenas condições atendendo a devida função de Sala de Estado Maior.



    3. De acordo com a jurisprudência desta Corte, é "[i]mportante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, ou de seu recurso ordinário, que não admitem dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal" (AgRg no RHC 158.537/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2022, DJe 26/04/2022).



    4. Agravo regimental desprovido. 



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega, em síntese, a possibilidade de concessão de prisão domiciliar, tendo em vista a ausência de Sala de Estado Maior. Destaca a precariedade da instalação prisional onde se encontra custodiado o Recorrente. Requer, em medida liminar e no mérito, a substituição da prisão preventiva por domiciliar. (evento 23).



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico que o objeto do presente recurso ordinário coincide com o do HC 215.939/RS, de minha relatoria, ao qual neguei seguimento em 26.5.2022. Ato contínuo, manejado agravo regimental, pendente de apreciação.



    Ressalto que ambos os feitos são idênticos, com as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir. Dessa maneira, não há como dar prosseguimento ao presente feito, enquanto mera reiteração da impetração anterior.



    Nesse prisma, “A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017); “a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de ‘habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada’ (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15)” (HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015); e “O habeas corpus é inadmissível quando se trata de mera reiteração das razões de medida anteriormente impetrada nesta Corte. Precedentes.” (RHC 113.089-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 05.9.2014).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Determino seja retificada a autuação, a fim de inserir o nome completo do Recorrente, observada a ratio das Resoluções 458, de 22.3.2011, 501, de 17.4.2013, e 579, de 25.5.2016, desta Suprema Corte.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de junho de 2022. 



Ministra Rosa Weber



Relatora